Tribunal: TJDFT
Processo: 0713871-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. DANO MORAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. A embargante aponta erro material, sob o fundamento de que, embora não tenha havido condenação ou pedido de indenização, por dano material, restou consignado no item 4 do acórdão a obrigação da empresa aérea em indenizar as partes autoras, a referido título.

3. Assiste razão à parte embargante. Assim, mister o acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar o erro material e retificar os itens 4, 5, e 6 (dispositivo), do acórdão, de forma que deles conste a seguinte redação:

“4. Configurada, portanto, a falha na prestação dos serviços, devido à alegada alteração da malha aérea, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea, que caracteriza fortuito interno, deve a empresa aérea indenizar eventuais danos ao consumidor. 5. Não obstante, uma vez que o pedido inicial cinge-se ao dano moral, não se verificou violação aos direitos de personalidade da parte autora, ainda que tenha sido causa de aborrecimentos, uma vez que não pode ser presumida. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se “por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI). 6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95”.

5. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para correção de erro material.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.